Tribunal: TJMT
Processo: 1013799-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013799-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (EMBARGANTE), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (EMBARGANTE), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (EMBARGANTE), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (EMBARGANTE), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

EMBARGADO(S):

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE

ADVOGADOS

TERCEIRO INTERESSADO:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E

FARMACÊUTICA S/A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDO O PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E COBRANÇA CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E CONTRA OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – EMPRESÁRIOS COM REGISTRO NA JUCEMAT A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA A ANÁLISE DE TAIS QUESTÕES – REJEIÇÃO

– ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – INSURGÊNCIA A SER MANIFESTADA EM RECURSO PRÓPRIO
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Deve-se acolher em parte os aclaratórios para sanar a omissão do aresto embargado quanto às preliminares suscitadas pelo(s) agravado(s) em sede de contrarrazões.

Se, ao receber pedido de recuperação judicial, a decisão agravada admite a
formação de litisconsórcio ativo entre empresas recuperandas e com pessoas físicas (produtores rurais) inscritas na Junta Comercial a menos de 2 (dois) anos, tal questão passa a ser impugnável através de agravo de instrumento sem que implique em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição ou supressão de instância.

Exegese da
teoria da asserção
,
não é possível afastar o interesse e a legitimidade credor em ver seu crédito insubmisso aos efeitos da recuperação judicial manejada pelo grupo econômico recuperando, sobretudo quando na inicial de tal pleito recuperacional está relacionado, para integrar no concurso de credores, os créditos do agravante.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

EMBARGADO(S):

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE

ADVOGADOS

TERCEIRO INTERESSADO:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E

FARMACÊUTICA S/A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 59179963 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
,
para reformar em parte a decisão agravada, proferida pelo juízo
da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040,
a fim de indeferir o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04).

Inconformados, sustentam os agravados que a decisão seria omissa e contraditória porque, além de não analisar as preliminares suscitadas em contrarrazões, não poderia ter deliberado sobre quais os créditos seriam ou não submetidos ao procedimento da recuperação
,
seja por
tais questões não terem sido debatidas na decisão agravada – de modo que seu exame configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição –, seja porque a Lei 11.101/05 fixa taxativamente dos seus artigos 7o, 13, 14 e 15 quais as matérias que deverão ser abordadas na decisão que inaugura o procedimento recuperacional.

Afirmam que ao ignorar as preliminares, o aresto incorreu em omissão quanto às arguições de
ausência de interesse recursal e legitimidade para a discussão em questão visto que, para tanto, necessária a publicação do edital que corresponde ao
art. 52, §2o,

da Lei no 11.101/2005, oportunidade em que é aberto o prazo de 15 (quinze) dias para o envio habilitações e divergências de crédito ao Administrador Judicial e, somente com a publicação da relação de credores de que trata o art. 7o, §2o da lei haverá a abertura de prazo para a apresentação de impugnações de crédito que podem versar sobre a classificação ou origem dos valores.

Alegam que o aresto foi omisso também quanto à modalidade de inscrição dos produtores rurais
DARCI GETULIO FERRARIN
e
DARCY GETULIO FERRARIN JUNIOR
na Junta Comercial e seus reflexos, sendo certo que empresa individual de responsabilidade ilimitada – o que é o caso de ambos – não detém personalidade jurídica, nisso se diferenciando da figura do empresário individual de responsabilidade limitada, cuja existência, aí sim, tem início com ao registro, nos termos do art.45 do CC/2002.

Arguem que, de acordo com a jurisprudência unânime do STJ,

a empresa individual configura mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica
, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual, não dependendo de qualquer registro.

Argumentam que tanto assim o é, que a mesma jurisprudência reconhece que a figura do empresário individual pode responder pelas dívidas da pessoa natural que a constituiu, pouco importando se
a pessoa natural devedora contraiu a dívida antes ou depois de constituir a sua condição de empresário individual.

Defendem que o ao concluir que a pactuação de contratos pelo CPF dos empresários mesmo após as suas inscrições na Junta Comercial e a obtenção de CNPJ teria criado para os credores a justa expectativa de que não se beneficiariam de possível recuperação, o aresto teria se revelado contraditório pois, nesse caso, a pergunta correta a ser feira seria a seguinte:
“Se uma das maiores instituições financeiras do país concede centenas de milhares de reais em créditos aos Embargantes, munida de excelentes e robustos consultores jurídicos, de modo que bastaria um clique para saberem que os Embargantes se tratavam de empresários individuais já inscritos na Junta Comercial e que, portanto, poderiam valer-se de uma recuperação judicial, por qual razão continuariam o fomentando?

Propalam que o embargado assumiu o risco e tinha plena consciência dos reflexos legais de seus negócios, ou seja, as obrigações contraídas poderiam sim vir a integrar um futuro pedido de recuperação judicial.

Ponderam que além de conclusão esposada viola frontalmente os artigos 6o, 49, e 190, todos da Lei no 11.101/05, quanto aos créditos passíveis de sujeição ao concurso de credores, e que o aresto seria contraditório na medida em que a fundamentação que leva à conclusão sobre a natureza constitutiva do registro perante a Junta Comercial se contrapõe aos dispositivos legais nele apontados (arts. 966, 967, 968 e 971, todos do CC/2002) já que estes apenas facultam ao produtor rural o seu registro como empresário individual, não podendo tal registro pelo prazo mínimo de dois anos constituir condição para o pedido de recuperação.

Afirmam que se o próprio acórdão reconhece que inexiste distinção patrimonial entre a pessoa natural e a empresaria, e o produtor rural é considerado empresário por conta da atividade de produção/circulação de bens e serviços que pratica, não há sustentação legal para que o crédito negociado com a pessoa natural não possa ser inserido na recuperação judicial do empresário individual, revelando-se, por essa mesma razão, contraditória a conclusão acerca da suposta “ofensa ao livre direito à concorrência”.

Por fim, pleiteiam que o colegiado se manifeste expressamente a respeito dos artigos 11, art. 489, II e §1o, II, IV, V e VI , e 1022, I, II e parágrafo único, II, todos do CPC/15; dos artigos 40, 44, 45, 966, 967, 968, 970 e 971, todos do CC/2002; e artigos 6o,
caput
, e § 4o, 7o,
caput
e §2o, 8o, 10, 13, 15, 17, 22, 47, 48, 49,
caput
e § 3o, 51, 52,
caput
e §2o e 190, todos da Lei n. 11.101/2005.

Contrarrazões do agravante no ID. n. 66347990.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E, no caso, de fato o aresto foi omisso porque deixou de analisar as preliminares suscitadas pelos agravados em suas contrarrazões.

Para sanar tais omissões, passo à análise de tais prefaciais.

Da preliminar de violação do princípio do duplo grau de jurisdição

A primeira preliminar suscitada seria a impossibilidade de se
deliberar sobre quais os créditos estão ou não submetidos ao procedimento da recuperação
,
seja por
tais questões não terem sido debatidas na decisão agravada – de modo que seu exame configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição –, seja porque a Lei 11.101/05 fixa taxativamente dos seus artigos 7o, 13, 14 e 15 quais as matérias que deverão ser abordadas na decisão que inaugura o procedimento recuperacional.

No entanto, tal prefacial merece ser rejeitada.

Isso porque, ao admitir a formação de litisconsórcio ativo com pessoas físicas inscritas na JUCEMAT a menos de 2 (dois) anos, a decisão agravada assim consignou:

“Ressai dos autos que o presente pedido recuperacional é apresentado pelos empresários individuais Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior e pelas empresas DGF Participações Ltda, DGF Agropecuária Ltda e DGF Fazendas Ltda, que, segundo narra a inicial, são integrantes do mesmo grupo, todos atuantes no seguimento da agricultura, tanto no cultivo quanto na comercialização de grãos, bem como pecuária – cria, recria e engorda de animais.

Consta do relatório do estudo preliminar realizado que, embora os empresários individuais acima nominados tenham comprovado que o registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) tenha ocorrido em janeiro de 2019, isto é, meses do ajuizamento do presente pedido, resta inequívoco pelos documentos apresentados que ambos exercem a atividade rural por mais tempo que o biênio legal exigido pelo artigo 48, caput da LRF.

Aliás, além te ter sido constatado pela Sociedade nomeada o exercício da atividade agrícola de forma empresarial pelos Requerentes (empresários individuais) há mais de 02 (dois) anos, posteriormente, em complementação a documentação inicialmente juntada foram incluídos ao processo documentos consistentes, contratos, notas fiscais e comprovantes de inscrição estadual entre outros (Id. 33020597, p. 1 e ss) suficientes a demonstração do efetivo exercício da atividade de forma empresarial há mais de 02 (dois) anos da distribuição do presente pedido.” (ID. n. . 33115229 - Pág. 4/5 dos autos originários)

Note-se que ao assim dispor, a decisão agravada inaugura tal discussão perante o juízo de origem, permitindo que, aqueles que se sintam prejudicados possam tentar impugnar tal decisão na via recursal, sem que isso implique supressão de instância ou violação do duplo grau de jurisdição.

Com isso,
rejeito
a primeira preliminar de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.-

Da preliminar de falta de interesse e legitimidade recursal.

No que tange à segunda prefacial, qual seja, de ausência de interesse e legitimidade recursal, melhor sorte não socorre aos recorrentes.

Isso porque,
“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

No âmbito recursal essa lógica não muda.

Ou seja, partindo-se da narrativa recursal, e considerando-a faticamente real, não é possível afastar o interesse e a legitimidade credor em ver seu crédito insubmisso aos efeitos da recuperação judicial manejada pelo grupo econômico recuperando, sobretudo quando na inicial de tal pleito recuperacional os créditos do agravante foram relacionados para integrar o concurso de credores.

Se faz jus ou não a essa insubmissão de seus créditos ao referido concurso de credores configura uma análise de mérito a culminar com um juízo de provimento, provimento parcial ou desprovimento do recurso.

Diante disso, rejeito a prefacial de ilegitimidade e falta de interesse recursal.-

Do mérito dos embargos
.

No mais, não há qualquer outra omissão a ser sanada posto que a decisão expôs todas as razões pelas quais se entendeu que o crédito da agravante não se sujeita à recuperação judicial, em especial por se entender que os créditos firmados pelas pessoas naturais agravadas a partir de seus CPFs geraram no credor uma justa expectativa que não pode ser frustrada em observância aos princípios da proteção da confiança.

Vale ainda lembrar que
segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Ou seja, eventual dissonância do veredicto recursal impugnado com a legislação aplicável ao caso e/ou com a jurisprudência persuasiva – isto é, não vinculante do STJ e do STF, nos termos do art.927 do CPC/15 – não implica em contradição sanável na visa dos embargos de declaração.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Vale ainda frisar que, mesmo que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art.1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio, não sendo admissíveis os embargos aclaratórios, ainda que sob a alegação de prequestionamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1.
Os embargos de declaração
só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou

obscuridade na decisão atacada
,
inclusive para fins de prequestionamento

de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – Cote Especial – EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF – Relatora: Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)

Forte nessas razões,
acolho parcialmente os presentes embargos de declaração
tão somente para reconhecer a omissão relativa às preliminares suscitadas pelos agravados em contrarrazões recursais, as quais ficam rejeitadas, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020